Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial e confirmadas em juízo, são corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, comprovando que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira.
2. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância atenuante/agravante, exige motivação concreta e idônea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.